Tribunal: TCU
Processo: 011.713/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4959/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.713/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ivana Ferraz de Araujo (XXX.749.577-XX); Jane Garske Vieira Alves (XXX.513.210-XX); Laura Andrea Moraes de Brito (XXX.533.477-XX); Maria Salete da Costa Mendonca (XXX.485.007-XX); Marinalva Tenorio da Silva Freitas (XXX.059.664-XX); Waleria Maria da Costa Aires Melo (XXX.304.687-XX); Wania Maria da Costa Aires (XXX.642.837-XX); Wanilce Maria da Costa Aires (XXX.597.667-XX); Wanilda Maria da Costa Aires (XXX.512.937-XX); Wanuzia Maria da Costa Aires (XXX.234.987-XX); Wilma Maria da Costa Aires (XXX.277.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.